Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DÉBITOS DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de omissão acerca da análise do pedido de transferência de titularidade dos débitos às recorridas, ora embargadas. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão embargado. Como bem exposto nos itens 6 e 7 da ementa de julgamento, “(...) os débitos originados pelo fornecimento de água representam uma obrigação pessoal e não uma obrigação propter rem, uma vez que não estão ligados à propriedade do bem, mas sim à intenção de receber o serviço. A responsabilidade pelo pagamento correspondente recai unicamente sobre o usuário/beneficiário dos serviços contratados. (...) mesmo não havendo evidências do acordo entre as partes, a titularidade da conta de água e os débitos associados estão em nome da parte autora. (...)” Portanto, considerando que há débitos pendentes e que a ligação está em nome da autora, evidente que o pedido de transferência de titularidade dos débitos não foi acolhido, até mesmo porque afetaria interesse direto da credora (CAESB), que não faz parte da lide.
IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.